Tribunal: TJES
Processo: 5000823-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000823-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DOELINGER ASSAD
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCUS VINÍCIUS DOELINGER ASSAD
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Civil da Comarca de Anchieta/ES., que, nos autos da “
ação civil de improbidade administrativa”
ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
recebeu a petição inicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento do feito na forma do artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429⁄1992.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em apertada síntese, a ausência dos requisitos legais para o prosseguimento da ação de improbidade administrativa, porquanto a locação dos imóveis com base em dispensa de licitação fora precedida de devido processo administrativo, com observância estrita das regras da Lei nº 8.666/1993.

Aponta que a “
contratação da locação do imóvel encontra-se perfeitamente formalizada pelo processo administrativo, consubstanciado unicamente na necessidade do município em locar um imóvel nas características apontadas pelos Secretários da Fazenda e de Saúde, de que fosse principalmente próximo ao prédio da Prefeitura de Anchieta, onde funcionava os diversos órgãos
”.

Sustenta que não “
há prova da lesão aos cofres públicos em decorrência da imputação que é atribuída ao Agravante”
, além disso, “
mesmo na ausência de licitação, que é perfeitamente cabível ao caso, houve efetivamente o uso do imóvel locado, também não há provas de superfaturamento”.

Defende que não há provas de que o agravante agiu com dolo ou má-fé, não havendo “
provas suficientemente claras de qualquer ato reprovável do Agente denunciado
(...)”.

Assevera que o Ministério Público, durante a condução do inquérito civil, não ouviu o agravante acerca dos fatos que lhe eram imputados, bem como não possibilitou que o recorrente tivesse conhecimento das provas que eram produzidas contra si.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, rejeitando-se a petição inicial e, subsidiariamente, “
requer seja determinado a abertura de novo procedimento da fase instrutória, para que as provas necessárias para a legal instrução possam ser apuradas, visando o cometimento de injustiça
(SIC)”.

Decisão de ID nº 1019478 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, consoante certidão de ID nº 1306267.

É o relatório.

Vitória (ES), 04 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARCUS VINÍCIUS DOELINGER ASSAD
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Anchieta/ES., que, nos autos da “
ação civil de improbidade administrativa”
ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
recebeu a petição inicial e, ato contínuo, determinou o prosseguimento do feito na forma do artigo 17, § 9º, da Lei nº 8.429⁄1992.

Em seu arrazoado, o agravante aduz, em apertada síntese, a ausência dos requisitos legais para o prosseguimento da ação de improbidade administrativa, porquanto a locação dos imóveis com base em dispensa de licitação fora precedida de devido processo administrativo, com observância estrita das regras da Lei nº 8.666/1993.

Aponta que a “
contratação da locação do imóvel encontra-se perfeitamente formalizada pelo processo administrativo, consubstanciado unicamente na necessidade do município em locar um imóvel nas características apontadas pelos Secretários da Fazenda e de Saúde, de que fosse principalmente próximo ao prédio da Prefeitura de Anchieta, onde funcionava os diversos órgãos
”.

Sustenta que não “
há prova da lesão aos cofres públicos em decorrência da imputação que é atribuída ao Agravante”
, além disso, “
mesmo na ausência de licitação, que é perfeitamente cabível ao caso, houve efetivamente o uso do imóvel locado, também não há provas de superfaturamento”.

Defende que não há provas de que o agravante agiu com dolo ou má-fé, não havendo “
provas suficientemente claras de qualquer ato reprovável do Agente denunciado
(...)”.

Assevera que o Ministério Público, durante a condução do inquérito civil, não ouviu o agravante acerca dos fatos que lhe eram imputados, bem como não possibilitou que o recorrente tivesse conhecimento das provas que eram produzidas contra si.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, rejeitando-se a petição inicial e, subsidiariamente, “
requer seja determinado a abertura de novo procedimento da fase instrutória, para que as provas necessárias para a legal instrução possam ser apuradas, visando o cometimento de injustiça
(sic)”.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (17. § 10, da Lei nº 8.429/1992), encontram-se preenchidos, motivo pelo qual CONHEÇO do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Analisando os autos, têm-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ora agravado, ajuizou a presente ação de improbidade administrativa em face de
Marcus Vinícius Doelinger Assad
(agravante),
Érika Jorlandes
e
Deivis de Oliveira
, então ocupantes dos respectivos cargos de Prefeito, Secretária da Fazenda e Secretário de Saúde do Município de Anchieta/ES., imputando aos requeridos a prática de atos ímprobos previstos nos Arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

Narra o “
Parquet”
que o primeiro requerido, ora agravante, na condição de gestor municipal, formalizou contrato de locação de imóvel para sediar as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação com base em dispensa indevida de licitação, além de ter ordenado a realização de despesa pública mesmo sem a correspondente utilização do imóvel.

Dessa forma, postulou pela condenação do requerido às sanções previstas no Art. 12, III, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), bem como pela declaração de nulidade dos processos administrativos de dispensa de licitação e dos contratos administrativos oriundos de tais processos.

Após a manifestação prévia dos requeridos, na forma ditada pelo Art. 17, § 7º
1
, da Lei de Improbidade Administrativa (doravante LIA), o Juízo “
a quo”
proferiu a decisão ora agravada (ID nº 1012136), recebendo a petição inicial da ação de improbidade, por reputar que a referida peça “
atende aos requisitos formais e materiais erigidos no art. 319 do Código de Processo Civil e 17, §6º, da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, porquanto restam deflagrados, em cognição ainda não exauriente, indícios suficientes da existência dos atos de improbidade administrativa elencados nos arts. 9º, caput e inciso IV, art. 10, caput e inciso XII e 11, caput e inciso I, todos da Lei nº 8.429⁄92, não merecendo, pois, acolhida, neste juízo de mera delibação, as manifestações preliminares ofertadas pelos requeridos”.

Consoante assentado na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID nº 1019478), a lei de improbidade administrativa prevê uma fase inicial chamada de juízo de delibação, anterior ao recebimento da exordial e do oferecimento de contestação pelo acusado, conforme preceitua o Art. 17, §§ 6º e seguintes, da LIA.

O diploma de regência impõe ao autor da ação de improbidade administrativa (Ministério Público ou Pessoas Jurídicas de Direito Público) instruir a inicial com
documentos suficientes
que demonstrem
indícios fundados da prática de ato de improbidade
administrativa,
não se exigindo certeza quanto ao cometimento
, mas ao menos elementos indicativos do ocorrido.

Nessa esteira, leciona José dos Santos Carvalho Filho
2
que por via de regra
“o juiz deve receber a petição inicial, bastando, para tanto, que o fato se enquadre, em tese, num dos tipos da Lei 8.429/1992 e que haja indícios que fundamentem a prática do ato de improbidade; presentes tais pressupostos, deve o juiz proceder à fase instrutória”.

De outra banda, ainda com esteio em Carvalho Filho
3
, “
só é admissível a pronta rejeição da pretensão, se houver prova efetiva que evidencie, de imediato, a inexistência do ato de improbidade, a improcedência do pedido ou a inadequação da ação”.

Com efeito, o recebimento da exordial de improbidade deve ser a regra, eis que vigora, nessa fase, o princípio do “
in dubio pro societat
e
”,
conforme já se manifestaram o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO PENAL APLICADO AO PARTICULAR. CONCORRÊNCIA COM AGENTE PÚBLICO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ. EFETIVO COMETIMENTO DE ATO IMPROBO. NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. No tocante ao recebimento da petição inicial na ação civil pública por improbidade administrativa, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado segundo o qual basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei nº 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do in dubio pro societate. Precedentes do STJ
. (...) (AgInt no REsp 1728650/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO PREMATURA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. REMESSA EX OFFICIO PREJUDICADA
.
I. Na linha do que enfatizado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Ação de Improbidade Administrativa só deve ser rejeitada de plano se o órgão julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, de tal sorte que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente ao recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate
,
de forma que na fase inicial de delibação da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, a existência de indícios razoáveis que possam levar o julgador a enquadrar os fatos narrados como ato de improbidade já justificam a continuidade da fase de instrução e julgamento do processo
(
STJ
;
REsp 1725848/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 17/12/2018).
II. Na hipótese, basta uma simples leitura da exordial conjugada com a análise superficial de todo o arcabouço probatório já colacionado pelo Ministério Público quando do ajuizamento da demanda, para verificar os indícios mínimos de cometimento de atos de improbidade administrativa, o que, por si só, exigiria a necessidade de instrução probatória, oportunizando ao autor da Ação de Improbidade, no regular transcurso processual, comprovar os fatos alegados. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024189014871, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019) (grifo nosso)

Na hipótese, apesar das alegações do agravante, vislumbra-se a existência de indícios suficientes da prática de ato ímprobo a justificar o recebimento da ação de improbidade, senão vejamos:

A Constituição Federal, em seu Art. 37, XXI, dispõe que “
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
(...)”.

Por força do referido dispositivo, extrai-se que, como regra, a Administração Pública deve licitar, ressalvados os casos de contratação direta por dispensa e inexigibilidade, previstos, respectivamente, nos Arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993 (correspondente aos Arts. 74 e 75 da novel Lei de Licitações – Lei nº 14.133/2021).

Por sua vez, o Art. 26, parágrafo único, da antiga Lei de Licitações e Contratos Administrativos, impõe a realização de procedimento prévio à contratação direta, confira-se:

Art. 26. (...)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I – caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;

II – razão da escolha do fornecedor ou executante;

III – justificativa do preço.

IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

Dentre as hipóteses de contratação direta, o inciso X do Art. 24 autoriza a dispensa de licitação “
para a compra ou locação de imóvel destina
da
ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de
mercado
, segundo avaliação prévia”.

Conquanto a legislação mencione que em tais casos a licitação é dispensável, na verdade se está diante de hipótese de inexigibilidade de licitação, posto que, conforme leciona Marçal Justen Filho
4
, a “
ausência de licitação deriva da impossibilidade de o interesse sob a tutela estatal ser satisfeito através de outro imóvel, que não aquele selecionado”,
de forma que a
“Administração deverá comprovar a impossibilidade de satisfação do interesse sob tutela estatal por outra via e apurar a inexistência de outro imóvel apto a atendê-lo”.

Na mesma linha, o Colendo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo já se manifestou no sentido de que a
“dispensa de licitação para locação de imóvel particular deve ser precedida de estudo de imóveis da região almejada, levando-se em consideração propriedades que se amoldem aos interesses perseguidos pela administração pública, de acordo com as características mínimas estabelecidas em abstrato e de forma justificada”.
(Acórdão TC – 428/2018 – SEGUNDA CÂMARA, rel. Sérgio Manoel Nader Borges)

Tanto é assim, que a recentíssima Lei de Licitações elenca tal hipótese como inexigibilidade de licitação, confira-se:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

(
Omissis)

V – aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

Feitas tais considerações, vislumbra-se que, no caso, os processos administrativos 13.437/2014 e 4.999/2014 para locação de imóvel por dispensa de licitação foram iniciados por meio de ofícios enviados pelos respectivos secretários (ID's nº 1012144 e nº 1012153), solicitando imóvel próximo ao prédio da Prefeitura e que comportasse as estruturas das respectivas secretarias.

Ato contínuo, sem que houvesse qualquer justificativa acerca da singularidade do imóvel, o ora agravante determinou a realização de avaliação prévia do bem de propriedade do Sr. Nestor Martins Guerra (ID's nº 1012146, 1012153, 1012157).

Não há, nos laudos em questão, menção a outros imóveis igualmente próximos à sede da Prefeitura que poderiam servir aos interesses da administração pública, ou ainda, como o imóvel do Sr. Nestor Guerra
era o único a atender aos interesses da Municipalidade.

Da mesma forma, os pareceres jurídicos oriundos da Procuradoria do Município (ID's nº 1012199 e nº 1012160) se limitaram a fazer apontamentos legais e doutrinários, não havendo quaisquer apontamentos acerca da singularidade do imóvel em questão

Ressalto que a declaração do engenheiro responsável pela realização de avaliação do imóvel (ID nº 1012168), prestada após os fatos narrados, na qual ele supostamente afirma que houve pesquisa em outros imóveis da região, não é suficiente para atestar a legalidade da conduta do agravante.

Ora, se houve, de fato, a realização de pesquisas em outros imóveis, tais documentos deveriam constar do processo administrativo a fim de justificar a singularidade do imóvel pretendido, o que, repita-se, não ocorrera.

Assim, em um juízo de cognição superficial, a conduta do recorrente se amolda na conduta descrita no Art. 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa, “
in litteris”
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;

Por fim, saliento que eventuais nulidades do inquérito civil não possuem o condão de contaminar a ação de improbidade administrativa, eis que, em sede judicial, é garantido o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa ao acusado.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTITUIÇÃO DE DIRIGENTES DE FUNDAÇÃO DE ENSINO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DO EX-DIRIGENTE. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO NO CURSO DA DEMANDA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. RECURSO DA FUNDAÇÃO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
2.1. Inocorrência de nulidade do processo em virtude da ausência de notificação do ora recorrente para o inquérito civil público
–
tendo sido notificada tão somente a pessoa jurídica da fundação – uma vez que as nulidades do inquérito civil não contaminam, necessariamente, a futura ação civil pública, uma vez que são assegurados o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa no curso da demanda. Precedentes.
(...)(REsp 1602029/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Ademais, esta eg. Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de que o inquérito civil, dado o seu caráter administrativo, prescinde da efetiva participação do investigado, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PREFEITO REELEIÇÃO TERMO INICIAL TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO RESSARCIMENTO DE DANOS IMPRESCRITÍVEL PRECEDENTE VINCULANTE DO STF MÉRITO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FASE INQUISITORIAL DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO INVESTIGADO RATIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EM JUÍZO DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PETIÇÃO INICIAL POSSIBILIDADE GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
(...) 3. Mérito. Nulidade dos procedimentos administrativos. O recorrente sustenta que os procedimentos administrativos que embasaram o ajuizamento da ação são nulos porque instaurados e tramitaram sem a participação dele,
todavia, sabe-se que a representação MPT da 17ª Região e o inquérito civil do MP/ES possuem natureza jurídica de processo administrativo. Ou seja, é uma fase tipicamente inquisitorial que prescinde da participação efetiva dos investigados, notadamente em razão de os princípios do contraditório e da ampla defesa não serem negados dos envolvidos, mas tão somente postergados para a fase judicial. Precedentes.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 024090094111, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

Diante de todo exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_____________________________

1

Lei nº 8.429/1992 – Art. 17 (...) §7º
Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 32. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 1.182.

3
Ibid. p. 1.182/1.183

4
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª ed. p. 250.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUÍZO DE DELIBAÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “
IN DUBIO PRO SOCIETAT”
. PRECEDENTES DO STJ. ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, EXCETUADA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE ESTUDO PRÉVIO DEMONSTRANDO A SINGULARIDADE DO IMÓVEL REQUERIDO. AUSÊNCIA DE ESTUDO. INDICAÇÃO PELO REQUERIDO DO IMÓVEL A SER LOCADO. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE. ART. 10, VIII, DA LEI Nº 8.429⁄1992. EVENTUAL NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL QUE NÃO MACULA A AÇÃO DE IMPROBIDADE. PROCEDIMENTO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei nº 8.429/1992 dispõe que cabe ao autor da ação de improbidade administrativa (Ministério Público ou Pessoas Jurídicas de Direito Público) instruir a inicial com documentos suficientes que demonstrem indícios fundados da prática de ato de improbidade administrativa, não se exigindo certeza quanto ao cometimento, mas ao menos elementos indicativos do ocorrido.

2. O recebimento da exordial de improbidade deve ser a regra, eis que vigora, nessa fase, o princípio do “
in dubio pro societat”.
Precedentes do STJ.

3. Por força do Art. 37, XXI, da Constituição Federal, como regra, a Administração Pública deve licitar, ressalvados os casos de contratação direta por dispensa e inexigibilidade, previstos, respectivamente, nos Arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993 (correspondente aos Arts. 74 e 75 da novel Lei de Licitações – Lei nº 14.133/2021).

4. O Colendo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo já se manifestou no sentido de que a
“dispensa de licitação para locação de imóvel particular deve ser precedida de estudo de imóveis da região almejada, levando-se em consideração propriedades que se amoldem aos interesses perseguidos pela administração pública, de acordo com as características mínimas estabelecidas em abstrato e de forma justificada”
(Acórdão TC – 428/2018 – SEGUNDA CÂMARA, rel. Sérgio Manoel Nader Borges).

5. No caso, sem que houvesse qualquer justificativa acerca da singularidade do imóvel, o requerido, então Prefeito de Anchieta/ES., determinou a realização de avaliação prévia do bem de propriedade do Sr. Nestor Martins Guerra.

6. Não há nos procedimentos administrativos de dispensa de licitação menção a outros imóveis igualmente próximos à sede da Prefeitura que poderiam servir aos interesses da administração pública, ou ainda, como o imóvel aponta era o único a atender aos interesses da Municipalidade, de modo que a conduta do requerido, aparentemente, se amolda no disposto no Art. 10, VIII, da Lei de Improbidade Administrativa.

7. Eventuais nulidades do inquérito civil não possuem o condão de contaminar a ação de improbidade administrativa, eis que, em sede judicial, é garantido o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa ao acusado, ademais, dado o caráter administrativo do inquérito civil, prescinde-se da efetiva participação do investigado.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.